Tribunal: TJMT
Processo: 1009998-26.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009998-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ALVES DOURADO - CPF: 062.110.501-51 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GOMES DE SOUZA SILVA - CPF: 063.030.501-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁ
FICO
DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO –
1.
PRELIMINAR
:

EXTINÇÃO DESTE PROCEESSO
P
ARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES NESTES AUTOS QUE PERMITEM AVALIAR A LEGALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA
DO PACIENTE
– REJEI
ÇÃO
– 2.
MÉRITO
:

MONITORAMENTO ELETRÔNICO

DO

PACIENTE QUE PERDURA POR MAIS DE
9
MESES

SEM

NOTÍCIA

D
E DESCUMPRIMENTO
DE QUALQUER OBRIGAÇÃO
JUDICIAL
E
SEM QUE A DENÚNCIA TENHA SIDO OFERECIDA
–

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁR
IA

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO – 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA.

1.
Deve ser conhecida a impetração de
habeas corpus
quando nos autos existem elementos necessários que permitem avaliar a possibilidade ou não da concessão da ordem almejada.

2.
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso
de prazo da referida cautela, considerando que paciente está utilizando

a

tornozeleira

eletrônica há mais de
nove meses, sem que a denúncia tenha sido oferecida.

3.
Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, pedido julgado procedente,
ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Douglas
Cristiano
Alves
Lopes
em prol de
Marcos Antônio Alves Dourado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT.

Sustenta o impetrante que o paciente
foi
preso
em flagrante

no dia 9 de agosto de 2021, pela suposta prática do delito previsto no art
.
33
da Lei de
Drogas
;

e
,

ao ser
s
ubmetido à audiência de custódia
, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019228-20.2021.8.11.0003
,

o juízo

concedeu-lhe
liberdade provisória
com a
aplicação
de medidas cautelares.

Assevera que,
entre a data da prisão do paciente até
a impetração deste
mandamus
, transcorreram

mais de
oito meses, sem que houvesse qualquer informação de que tenha voltado a delinquir
. A
demais
, o Ministério Público
ainda não ofereceu denúncia,
razão pela qual
é desnecessári
a

a
continu
ação do uso de
tornozeleira eletrônica
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer

a retirada do
monitoramento eletrônico do paciente
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi in
deferido por intermédio das razões

que se encontram ao

ID
129466165
. Solicitadas as

informações de estilo, o juízo de

primeiro

grau

encaminhou o expediente que se vê no ID
129610183
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso em comento
, relatando que
o pleito não foi formulado naquela instância e que
“
os autos foram distribuídos perante este Juízo no dia 17 de novembro de 2021 e o feito se encontra com vista ao MPE, dentro do prazo
estabelecido pelo art. 54 da Lei. 11.343/06
”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no

ID
130384168
,opinou
pelo não conhecimento da vertente ação constitucional em razão da supressão de instância
. E
, no mérito,
pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção deste processo sem julgamento de mérito

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar, manifestando-se pel
a

extinção deste processo
ao argumento de que a matéria não foi submetida a exame do juízo singular.

Todavia, a pretensão não se sustenta porque, embora a autoridade apontada como coatora não tenha se manifestado em relação ao alegado constrangimento ilegal, em tese, decorrente de excesso de prazo
no uso da tornozeleira eletrônica, uma vez que sequer houve o oferecimento da denúncia
, nestes autos existem elementos
de convicção
que permitem avaliar a possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, razão pela qual o pedido
merece
ser analisado.

Diante do exposto, esta preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

Da análise destes autos é possível constatar que este
habeas corpus
deve ser concedido,
uma vez que o
paciente, embora solt
o
, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico há mais de nove meses, sem que houvesse notícias de que
tenha deixado
de cumprir suas obrigações judiciais
e sem que a denúncia tenha sido oferecida.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle. Todavia, não é menos certo que deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No entanto, entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, encontra-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem
observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5º do dispositivo legal aqui citado
.

Por conta disso, no caso destes autos, é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica do paciente, que se mostrou necessária em 9 de agosto de 202
1
hoje não é mais
; e isso
conjugado com o excesso de prazo decorrente
da falta
oferecimento da den
úncia, posto que
passados
mais de
nove
meses
tal ato judicial
ainda
não
foi cumprido
, não há dúvidas de que manutenção
do uso do citado artefato
causa o constrangimento ilegal narrado na prefacial
.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, est
e

Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de
decidir
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
,
sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

(
TJMT,
N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 28/11/2020).
Destacamos

Por conseguinte, em virtude das circunstâncias acima expostas, é razoável e proporcional neste momento a revogação da cautelar consistente no monitoramento eletrônico do paciente, com a manutenção das demais medidas que foram estabelecidas a sua pessoa
na decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1019228-20.2021.8.11.0003
, a seguir reproduzidas:

(a)
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo;

(b)
não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo;

(c)
não praticar qualquer infração penal;

(d)
proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações;

(e)
manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo
s
do art. 367 do CPP;

Posto isso,
rejeito a preliminar. E, no mérito,
em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de

Marcos Antônio Alves Dourado
; por conseguinte,
concedo a ordem
vindicada, para revogar a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, mantendo as demais medidas que foram estabelecidas a sua pessoa
na decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1019228-20.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022